Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704130-85.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA MARCELA CAVALCANTI PINHEIRO EMBARGADO: ALLIANZ SAUDE S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por CLÁUDIA MARCELA CAVALCANTI PINHEIRO no ID 34413316. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator